Tribunal: STF
Processo: ARE 1375298
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS DE CARGA EM RODOVIAS FEDERAIS QUE PASSAM PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEFICIÊNCIA DO SISTEMA VIGÊNTE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DAS RODOVIAS. DIREITO À VIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIABILIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.



    1. Norteado pelo principio constitucional da eficiência, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público Federal nesta ação civil pública, determinando ao DNIT a apresentação de plano de pesagem de veículos de carga com especificação do número de postos nas rodovias federais, condizente com a malha rodoviária pavimentada de Minas Gerais. O prazo de efetivação do aludido plano foi delegado ao próprio DNIT.



    2. A divisão das tarefas legislativas, executivas e jurisdicionais entre órgãos especializados — fórmula consagrada por Montesquieu que consubstancia salutar instrumento de limitação do poder estatal e consequente garantia das liberdades individuais —, foi afirmada nas Constituições das antigas colônias inglesas da América, positivando-se em definitivo na Constituição dos Estados Unidos, em 1787, assim como na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.



    Figura atualmente como verdadeiro dogma de Direito Constitucional, ocupando, na nossa Constituição Federal de 1988, a exemplo das Cartas precedentes, papel de destaque como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 2°), tanto que alçado à categoria de cláusula pétrea, na forma do § 4°, III, do art. 60. (José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros, 36a ed., p. 111.)



    3. Tais poderes, malgrado independentes, imprescindem, na busca do equilíbrio necessário à realização do bem comum e de modo a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais dos administrados, do estabelecimento de mecanismos de controle recíprocos do exercício das respectivas funções (o chamado sistema de freios e contrapesos). Daí a adoção da cláusula "independentes e harmônicos entre si", própria dos sistemas presidencialistas de governo, pela Constituição.



    4. A garantia da segurança dos usuários de rodovias impõe-se como medida de absoluta necessidade, na medida em que os graves acidentes automobilísticos atentam, não raro, contra a integridade física e contra a vida de condutores e passageiros. E a vida é direito constitucionalmente protegido, essencial, não podendo tal garantia ser negligenciada pelo poder público por omissão no seu dever de fiscalização das condições de veículos de transporte de cargas.



    5. "Não há violação ao princípio da separação de poderes quando o Judiciário, em situações excepcionais, determina que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente essenciais" (ARE 635.678, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-060 DIVULG 02/04/2013 PUBLIC 03/04/2013).



    6. ‘O princípio da eficiência determina que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a descaso, a negligência, a omissão — características habituais da Administração Pública brasileira, com raras exceções’ (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 7.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 142.)



    7. A ineficiência do sistema de pesagem de veículos de cargas nas rodovias federais atrai a atuação do sistema de freios e contrapesos e autoriza o controle judicial ora demandado, sem danos à harmonia entre os poderes da república.



    8. Da forma como deferida a providência postulada pelo Ministério Público Federal, não se pode alegar violação a princípios orçamentários, pois o juízo de origem não estabeleceu prazo para efetivação do plano de pesagem. Ao contrário, delegou a fixação do prazo aos próprios apelados, de forma a viabilizar a necessária previsão orçamentária.



    9. Apelações do DNIT e da União improvidas.” (eDOC 16) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 165, parágrafo 5º, e art. 167, incisos I e VI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, ao determinar ao DNIT e à União Federal a apresentação de um plano de pesagem para as rodovias do Estado de Minas Gerais, teria invadido a competência do Poder Executivo para elaborar políticas públicas relativas à administração da malha rodoviária (eDOC 28, p. 2-7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que o Tribunal de origem decidiu, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal, não haver violação ao princípio da separação de poderes quando o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determina a adoção de medidas assecuratórias de direitos essenciais (eDOCs 15 e 16).



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso em exame, o pedido do Ministério Público Federal decorre da constatada falta de rigor da administração pública na fiscalização do transporte de cargas nas rodovias federais que cruzam o estado de Minas Gerais, motivada pela ausência de equipamentos e pessoal nos postos de pesagem. Esclareceu o parquet que "esta ausência de fiscalização por muitas vezes, quando não diretamente, indiretamente por afetar a qualidade da pavimentação, é o motivo causador dos inúmeros acidentes automobilísticos noticiados até mesmo nos autos e de tantos outros que daqui não constam, afetando frontalmente a segurança da sociedade (...) além de levar a um aumento dos gastos públicos na recuperação das estradas e nas infindáveis operações de tapa buraco que são realizadas ao longo de todo este tempo que as balanças estiveram paradas por uma clara omissão dos poderes públicos (sic)".



    A ineficiência do poder público, no caso, impede sejam coibidas ações de transportadores de cargas potencialmente lesivas à toda comunidade de usuários de vias públicas federais. O resultado da omissão no dever de fiscalização adequada é o aumento do número de casos de acidentes graves e um maior custo de manutenção da pavimentação das rodovias.



    A garantia da segurança dos usuários de rodovias impõe-se, portanto, como medida de absoluta necessidade, na medida em que os graves acidentes automobilísticos atentam, não raro, contra a integridade física e contra a vida de condutores e passageiros. E a vida é direito constitucionalmente protegido, essencial, não podendo tal garantia ser negligenciada pelo poder público por omissão no seu dever de fiscalização das condições de veículos de transporte de cargas.” (eDOC 15, p. 13-15) 



    No caso dos autos, o juízo de primeiro instância apenas determinou a apresentação de um plano de gestão do sistema de pesagem de veículos de cargas, cuja necessidade já havia sido reconhecida pelo próprio DNIT, a quem ficou delegada a fixação do prazo de apresentação em razão da necessidade de viabilização do plano, conforme a necessária previsão orçamentária:



    “A ineficiência do sistema de pesagem de veículos de cargas nas rodovias federais é evidente, tanto que o próprio DNIT informa a intenção de implantação de novos procedimentos, aumento do quantitativo de equipamentos e pessoal. A fiscalização inadequada, insuficiente e ineficiente atrai a atuação do sistema de freios e contrapesos e autoriza o controle judicial ora demandado, sem danos à harmonia entre os poderes da república. 



    Da forma como deferida a providência postulada pelo Ministério Público Federal, não se pode alegar violação a princípios orçamentários, pois o juízo de origem não estabeleceu prazo para efetivação do plano de pesagem. Ao contrário, delegou a fixação do prazo aos próprios apelados, de forma a viabilizar a necessária previsão orçamentária.” (eDOC 15, p. 14)



    Dessa forma, não subsiste o argumento de que o julgado na origem desconsidera que a execução orçamentária de um plano viário precisaria adequar-se também à previsão orçamentária legal.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao discutir o dever de implementar políticas públicas garantidoras da segurança viária e do direito à vida, entendeu não haver ofensa aos princípios constitucionais da separação de poderes e da previsão orçamentária quando o Poder Judiciário determina a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, em situações excepcionais, conforme os seguintes precedentes: ARE 1371200, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.03.2022; ARE 1321559 ARE-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.09.2021.



    Entendeu também que, em controvérsias relativas a deficiências na prestação de serviços públicos pelo DNIT, a discussão tem natureza reflexa. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE 1350137, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.11.2021; ARE 1321559, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, 23.08.2021; ARE 1377557, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.04.2022; ARE 1372886, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.03.2022; ARE 1372221, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2022; ARE 1371208, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.03.2022; ARE 1368404, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.03.2022; e ARE 1363748, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.02.2022



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente